Tribunal: TJPA
Processo: 0829554-13.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829554-13.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. TEMA 698 DO STF. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal à realização de obras de recuperação asfáltica em via pública localizada no Distrito de
Icoaraci
, com fixação de prazo para início e conclusão, obrigação de prestar informações periódicas e imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial para realização de obra pública viola o princípio da separação dos poderes; (
ii
) estabelecer se a cláusula da reserva do possível afasta a obrigação do ente municipal; (
iii
) determinar se houve correta aplicação do Tema 698 do STF quanto à intervenção judicial em políticas públicas; (
iv
) aferir a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre omissões administrativas, podendo determinar a implementação de medidas quando evidenciada violação a direitos fundamentais, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

A manutenção e conservação de vias públicas constituem dever constitucional do Município, nos termos do art. 30, I e V, da CF/1988, sendo ilegítima a omissão estatal que compromete a segurança, a saúde e a dignidade da população.

A intervenção judicial em políticas públicas mostra-se legítima quando há omissão injustificada do Poder Público na concretização de direitos fundamentais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A alegação de reserva do possível exige comprovação concreta de incapacidade orçamentária, não sendo suficiente a invocação genérica de limitações financeiras.

O Tema 698 do STF não impede a imposição de obrigações específicas pelo Judiciário quando caracterizada omissão prolongada e quando a medida é necessária para assegurar a efetividade do direito violado.

A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admissível como meio coercitivo para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Judiciário pode determinar a execução de obra pública quando comprovada omissão estatal que compromete direitos fundamentais, sem violar a separação dos poderes. 2. A cláusula da reserva do possível não afasta a obrigação estatal sem prova concreta de impossibilidade financeira. 3. O Tema 698 do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas em casos de omissão grave, inclusive com imposição de obrigação específica. 4. É legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, 30, I e V, 23, IX, 196, 225; CPC/2015,
arts
. 487, I, 537, 5º, 6º, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; LINDB,
arts
. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 692541
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2015; STF, ARE 639.337
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.08.2011; STJ,
REsp
1.474.665/RS (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.04.2017; TJPA, AC nº 0031430-85.2014.8.14.0301, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 14.04.2025; TJPA, AC nº 08030814920228140013, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 26.01.2026.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/03/2026 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais da Capital, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal à realização de obras de recuperação asfáltica na Travessa N-5, Conjunto COHAB, bairro Campina de
Icoaraci
, Distrito de
Icoaraci
, determinando o início no prazo de 03 (três) meses e conclusão em até 06 (seis) meses, bem como a prestação de informações semestrais acerca do andamento das medidas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00, revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, sem condenação em custas e honorários.

A decisão recorrida
,

ID nº
32264663
,
reconheceu a omissão do Município quanto à implementação de políticas públicas de saneamento básico, entendendo que a precariedade da via pública afronta direitos fundamentais à saúde, ao meio ambiente equilibrado e à dignidade da pessoa humana, afastando as alegações de violação à separação dos poderes e de reserva do possível, diante da ausência de comprovação concreta de impossibilidade orçamentária, e afirmando a legitimidade da intervenção judicial para assegurar a efetividade de direitos fundamentais.

Em suas razões recursais
, em ID nº
32264717, o Município de Belém sustenta, em síntese: (i) inexistência de omissão administrativa, diante da realização de obras em diversas vias conforme critérios técnicos e orçamentários; (
ii
) violação ao princípio da separação dos poderes, por indevida interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa; (
iii
) afronta aos
arts
. 20 e 22 da LINDB, ao desconsiderar as consequências práticas da decisão e as dificuldades do gestor público; (
iv
) interpretação inadequada do Tema 698 do STF, defendendo que o Judiciário não pode impor medidas concretas, mas apenas determinar a apresentação de plano; (v) incidência da reserva do possível; (vi) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (
vii
) afastamento ou redução da multa diária, por excessiva, ao final requerendo a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões
ID nº
32264727,
O Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O p
resente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A sentença recorrida tem à seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. Condenar o Município de Belém a realizar, direta ou indiretamente, obras de recuperação asfáltica, na Travessa N-5 do Conjunto COHAB, localizada no Distrito de
Icoaraci
, devendo iniciar as obras no prazo máximo de 3 (três) meses e concluir integralmente no prazo de até 6 (seis) meses, incluídos projeto e orçamento.

2. Determinar que o Município preste informações atualizadas a cada 6 (seis) meses, em juízo, sobre o andamento das medidas adotadas, até a finalização das obras.

Para o caso de incumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00, a ser revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos do Meio Ambiente.
”

A controvérsia consiste em saber se o Judiciário pode compelir o Município a realizar obra de recapeamento asfáltico. A sentença reconheceu omissão estatal e determinou a obra para garantir direitos fundamentais, enquanto o Município sustenta violação à separação dos poderes, à reserva do possível e ao Tema 698 do STF, buscando a reforma da decisão.

DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DO CONTROLE JUDICIAL

Sustenta o apelante que a decisão recorrida afronta o princípio da separação dos poderes, por interferir na discricionariedade administrativa.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

O princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal, não pode ser interpretado como obstáculo absoluto ao controle jurisdicional, especialmente quando evidenciada omissão estatal capaz de comprometer direitos fundamentais.

No caso em exame, não se está diante de ingerência indevida no mérito administrativo, mas sim de controle de legalidade de conduta omissiva do ente público. A manutenção adequada da infraestrutura urbana
,
incluindo a pavimentação e conservação de vias públicas
,
constitui dever jurídico do Município, nos termos do art. 30, I e V, da Constituição Federal.

A omissão injustificada na prestação de serviço público essencial, sobretudo quando comprovada por elementos técnicos, legitima a atuação do Poder Judiciário
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará reconhecendo a legitimidade da atuação judicial em casos análogos, inclusive em demandas propostas contra o Município de Belém
, já se manifestou:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação imposta ao ente municipal para implementação de obras de saneamento básico no bairro Águas Negras, diante da omissão administrativa na prestação desse serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a imposição judicial de medidas para garantir o saneamento básico no bairro Águas Negras configura violação ao princípio da separação dos poderes e se a alegação de insuficiência orçamentária pode justificar a omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O saneamento básico é um direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, à saúde pública e ao meio
ambiente equilibrado, sendo obrigação do Poder Público sua implementação e manutenção, nos termos dos
arts
. 23, IX, 196 e 225 da Constituição Federal.

2. A omissão administrativa prolongada na prestação desse serviço essencial justifica a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetividade dos direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

3. A alegação de insuficiência orçamentária não pode ser utilizada para afastar a obrigação do ente público de garantir direitos fundamentais, especialmente quando há omissão reiterada e ausência de medidas concretas para a resolução do problema.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção judicial na implementação de políticas públicas quando a omissão estatal compromete a efetivação de direitos fundamentais, conforme assentado no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 692541.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O saneamento básico é um direito fundamental que deve ser garantido pelo Poder Público, sendo possível a intervenção do Poder Judiciário quando há omissão administrativa injustificada.

2. A alegação de insuficiência orçamentária não afasta a obrigação do ente público de assegurar condições mínimas de saúde e meio ambiente equilibrado à população.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, IX, 196 e 225; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 692541
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25.08.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031430-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/
2025 )

A jurisprudência
nacional

reproduz
esse entendimento
.
Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA 'ULTRA PETITA'. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. NULIDADE AFASTADA. MUNICÍPIO DE PASSOS. DISTRITO INDUSTRIAL I. SINALIZAÇÃO DE ACESSO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. I. Segundo o princípio da congruência, as decisões judiciais devem corresponder ao conteúdo apresentado na Inicial, o que conduz à certeza de que é a parte autora, quando deduz sua pretensão em juízo, quem fixa os limites da lide. Não se afigura 'ultra petita', porém, a sentença que julga em consonância com a causa de pedir, apenas viabilizando a concretização da pretensão posta. II. Segundo a norma exteriorizada no artigo 129, III, da Constituição da
Republica
de 1988, a ação civil pública tem por objetivo a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. III. Ao Judiciário, quando provocado, compete verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a lei ou com a Constituição da
Republica
, sendo-lhe vedada a análise do mérito administrativo. IV. Incumbe aos Municípios "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano", nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal. V. Inegável que a omissão do Município de Passos relativamente à implementação da política urbana é absolutamente incompatível com o que estabelece a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais responsáveis por regulamentar a matéria.
VI. Conquanto não desconheça a impossibilidade de ingerência ou intromissão aleatória do Poder Judiciário na atuação precípua do Poder Executivo, não se pode ignorar o flagrante descumprimento de leis, sem jus
tificativa
plausível, uma vez que as questões orçamentárias, isoladamente, não se prestam para tanto. Não se trata de controle do mérito administrativo, mas um controle de legalidade, reconhecendo-se como ilegal a inércia do Município em tentar, de alguma forma, minimizar os impactos e os transtornos causados à população pelo descumprimento da sua obrigação de conservação do logradouro, garantindo pavimentação, iluminação e sinalização, de modo a assegurar a segurança de todos que por ali transitam.

(TJ-MG - AC: 10000211065263001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)

Portanto, a atuação do Judiciário, no caso, não é uma escolha sobre as prioridades do gestor, mas sim a determinação para que se cumpra um dever legal negligenciado, garantindo o direito fundamental à mobilidade urbana segura e à integridade física dos cidadãos.

DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL

O Apelante também se ampara na cláusula da reserva do possível. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e estaduais é firme ao exigir que tal alegação seja acompanhada de prova robusta e concreta da incapacidade orçamentária, o que não ocorreu nos autos.

A mera alegação genérica de limitações de recursos não é suficiente para eximir o Município de suas obrigações constitucionais, especialmente aquelas ligadas ao mínimo existencial. O direito a uma infraestrutura urbana segura é um desdobramento do direito à vida digna e à segurança.

Nesse sentido, manifesta-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. INFRAESTRUTURA PRECÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRAZO ADEQUADO E PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em
exame 1
Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, condenando o ente estadual à reforma, ampliação e adequação das Escola Estaduais de Ensino Fundamental e Médio MARIA AMELIA VASCONCELOS, JOÃO SANTOS e PADRE SALES, em Capanema/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em análise reside em verificar duas questões: (i) a sentença impugnada representa violação ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativa ao impor a obrigação de reforma escolar e; (
ii
) se há proporcionalidade na multa diária fixada e no prazo estabelecido para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir 3. A intervenção judicial em políticas públicas é admissível quando há omissão ou prestação insuficiente por parte do Poder Executivo, especialmente quando se trata da garantia de direitos fundamentais, como o direito à educação
( CF
, art. 205). 4. A precariedade das condições estruturais da escola, comprovada por vistorias técnicas do Ministério Público, compromete direitos fundamentais dos alunos e servidores, legitimando a atuação judicial para assegurar a reforma necessária. 5. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas é compatível com o princípio da separação dos poderes, desde que haja omissão na
proteção de direitos fundamentais. 6. O prazo de 6 meses para as obras de reforma e ampliação dos prédios é adequado, considerando a urgência da situação e a falta de planejamento estratégico por parte do Estado durante o trâmite processual. 7. Quanto as astreintes, o valor fixado na sentença, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, com o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
8. A alegação de dificuldades orçamentárias, sem comprovação concreta de impossibilidade financeira, não pode se sobrepor ao dever constitucional de garantir o direito à educação em condições
adequadas
IV.
Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08030814920228140013 33555109, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido, destaco a jurisprudência nacional:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - COMPETÊNCIA DO MUNÍCIPIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO CONFIGURAÇÃO - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - MEIO AMBIENTE - BEM JURÍDICO COLETIVO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RAZOABILIDADE. A competência para instalar e manter um sistema eficiente de captação/drenagem de águas pluviais, de modo a evitar desastres e degradação ambiental, pertence aos Municípios. Configurada a omissão do Poder Público no que tange à asseguração de direitos constitucionalmente previstos, cabível a atuação do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas, sem que isso importe a violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
A Cláusula de Reserva do Possível não pode ser utilizada de forma genérica e desacompanhada de efetiva comprovação de insuficiência econômico-financeira por parte da Administração Pública como argumento para a ausência de cumprimento de dever legal.
Precedentes do STJ. O prazo para cumprimento de obrigações pela Municipalidade deve ser fixado com razoabilidade e em observância à complexidade das providências a serem adotadas.

(TJ-MG - AC: 00035217620168130123 Capelinha, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 28/03/2023,
Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

Não tendo o Município de Belém apresentado qualquer plano ou demonstrado de forma cabal a impossibilidade de realizar a manutenção da via sem o sacrifício de outras áreas essenciais, a tese da reserva do possível deve ser categoricamente afastada.

DA CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 698 DO STF

O Apelante argumenta que a sentença violou o Tema 698 da Repercussão Geral do STF ao determinar a medida específica a ser executada. A tese não procede.

O referido tema não veda ao Judiciário a imposição de obrigações de fazer.
Na verdade, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal declara que “A
intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

Ocorre que
, havendo pluralidade de meios para sanar a omissão, deve-se prestigiar a escolha do administrador. Contudo, em casos de inércia prolongada e injustificada, e quando a obrigação é clara e específica
,
como a recuperação de uma única via, a determinação judicial direta é o único meio de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a concretização do direito violado
.

DA LEGALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES)

A aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública é medida legítima e amplamente aceita pela jurisprudência
nacional
. Sua função é garantir a eficácia da decisão judicial, compelindo o ente público a superar a inércia e cumprir a obrigação de fazer. O valor fixado na sentença se mostra razoável e proporcional à finalidade coercitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a realização de obras e aquisição de equipamentos e insumos essenciais ao funcionamento da USF da Vila de Pedrinhas, no Município de Santarém Novo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é legítima a imposição judicial de medidas administrativas visando à garantia do direito fundamental à saúde, diante da omissão do ente público; (
ii
) é admissível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer; (
iii
) é razoável e proporcional o valor fixado a título de astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão do Poder Público municipal em prover condições mínimas de funcionamento à unidade de saúde local legitima a atuação excepcional do Judiciário, conforme precedentes do STF e STJ, não configurando violação à separação dos poderes. 4. A cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial assegurado constitucionalmente, sendo direito fundamental o acesso à saúde pública de qualidade. 5. A imposição de multa diária (astreintes) é cabível contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência pacificada do STJ (Tema Repetitivo 98). 6. Contudo, impõe-se a redução do valor da multa originalmente fixada, por desproporcionalidade frente à obrigação, em consonância com os critérios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada apenas para reduzir o valor das astreintes a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitadas ao total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Tese de julgamento:
“ 1
. A omissão do Poder Público em garantir o funcionamento adequado de unidade básica de saúde justifica a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à saúde.
2. É legítima a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
3. A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial, quando demonstrada a omissão injustificada do ente público.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II e IX, 30, I e VII, 37, caput, 167, I e II, e 196; CPC/2015, art. 537; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 639.337
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23.08.2011; STJ,
REsp

1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017 (Tema 98).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000281920198140093 29804788, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Nestes termos, é medida que se impõe o desprovimento do recurso pelos fundamentos expostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, para manter na íntegra
a
sentença,
pelos fundamentos expostos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É
o
voto.

Belém,
23
de
março
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 01/04/2026